Tribunal: TJES
Processo: 5000376-48.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-48.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTINO NEGRINI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada pelo POSTO DE MEDICAMENTOS MONTE SENIR ME em face de PSE PRESTADORA DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA, ACE – ALIANÇA COBRANÇAS EMPRESARIAIS EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, aduzindo o requerente que em 04/04/2018 recebeu contato telefônico de uma empresa oferecendo atualização dos dados da empresas em listas telefônicas, de forma gratuita. Afirma que posteriormente passou a receber ligações com cobranças, sob pena de protesto junto ao Cartório, momento em que efetuou o pagamento da importância total de R$ 7.252,50 (sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que os requeridos suspendam as cobranças realizadas. No mérito, busca a confirmação da tutela, devolução do valor pago, declaração de inexistência de débito, além de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. CONDENOU as requeridas PSE PRESTADORA DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS ONLINE LTDA e ACE – ALIANÇA COBRANÇAS EMPRESARIAIS EIRELI, solidariamente, a pagarem ao autor as seguintes importâncias: i) R$ 7.252,50 (sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedente o pedido de multa.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Conforme posicionamento de Vicente Grecco Filho: "A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta. Se há elementos nos autos que levem à conclusão contrária não está o Juiz obrigado a decidir em favor do pedido do autor... a presunção do art. 319 é relativa e não absoluta, tudo em consonância com o princípio da livre apreciação da prova e da persuasão racional (art. 131). É necessário, ainda, observar que, conquanto presumidos os fatos em virtude da revelia, continua ao Juiz com a liberdade e responsabilidade de aplicar a eles a correta norma legal. Dos fatos alegados nem sempre decorrem as consequência jurídicas pretendidas, de modo que, nesse aspecto, a revelia nenhum efeito produz porque é exclusiva atribuição do Juiz, segundo o princípio 'iura notiv curia' (o juiz conhece o direito) ou ' da mihi facta, dabo tibi jus' (dá-me os fatos que te darei o direito)".

Colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios: "a revelia não implica em presunção absoluta dos fatos alegados, mas sim a relativa" (Ac. unân. da 2a Câm. do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de 15.02.1985, no RE 96.480-RJ, rel. min. Aldir Passarinho; RTJ, 115/1.227), e, ainda, "a 'ficta confessio' contida no artigo 319 do estatuto processual deve ser interpretada com a necessária flexibilidade, não tendo força para isentar o autor de provar o fato constitutivo do seu direito" (Ac. unân. da 2a Câm. do TJGO de 08.03.1985, na apel. 16.930, rel. des. José Roberto da Paixão), e, "conquanto, em princípio, tenha aplicação o art , 319 do CPC ao reconvindo que não contesta, a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção em face da revelia é relativa, cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado. A conseqüência da falta de resposta à reconvenção não conduz, necessariamente, à procedência do pedido reconvencional".

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP - 334922 - SE - 5a T. - Rel. Min. Felix Fischer - DJU 12.11.2001 - p. 00168), mais,"a presunção de que trata o artigo 319 do CPC é relativa e não absoluta, não tendo a revelia o efeito de dar automático reconhecimento à procedência do pedido inicial. Provado o dano moral, deve o julgador pautar sua fixação nos critérios da moderação e da razoabilidade, ocorrentes na espécie. Apelação improvida". (TJMA - AC 0116 152000 - 3a C. Cív. - Rela Desa Cleonice Silva Freire - Julgado em 22.03.2001).

No caso em tela, verifico que ausência de nexo de causalidade exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Nesse sentido, há entendimento da jurisprudência que:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FRAUDE POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. DEPÓSITO VIA PIX E TED PARA TERCEIROS. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PROCEDER ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA ESTELIONATÁRIOS PRATICAR FRAUDES.
PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO.
DANOS REFLEXOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0013382-46.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.03.2022)

(TJ-PR - RI: 00133824620218160182 Curitiba 0013382-46.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 08/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2022)

Dessa forma, vislumbro de igual forma da r. sentença. Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.